Tribunal: TJMT
Processo: 1020917-45.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020917-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA - CPF: 432.548.371-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1020917-45.2020.8.11.0000 de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em Ação de Revisão de Contrato, indeferiu pedido de justiça gratuita.

O agravante alega que comprovou que seus rendimentos são insuficientes para o custeio das despesas processuais.

Aduz que para a averiguação da real capacidade econômico-financeira não pode ser analisado o rendimento bruto, mas, sim o líquido que, no caso, são de R$ 7.451,03. E mais, é preciso considerar os outros gastos essenciais que totalizam mais de R$6.500,00.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ajuizou Ação Revisional de Contrato e pleiteou a justiça gratuita, que foi indeferido.

Interpôs Agravo de Instrumento, não provido, porque não ficou demonstrada a real necessidade do benefício.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2º do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses critérios.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento mediante simples afirmação de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferir a pretensão quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC, apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Conforme constou do
decisum
atacado, o agravante é servidor público, recebe por mês a quantia bruta de R$ 15.898,98. Ainda que ele tenha outras despesas, não ficou comprovada a real incapacidade de arcar com as custas judiciais.

Nesse sentido os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. CAPACIDADE FINANCEIRA. Não obstante o notório parcelamento da remuneração da parte agravante, não se olvida adoção das opções constantes do art. 98 do CPC de 2015, em especial, tendo em vista o destino da Justiça gratuita, em favor das pessoas sem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, e a percepção da remuneração superior a cinco salários mínimos. Portanto, não demonstrado de forma cabal o direito ao benefício, consoante a jurisprudência das Câmaras separadas do 2º Grupo Cível. Agravo de instrumento desprovido.
(Agravo de Instrumento, Nº 70078046794, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 16-07-2018)

Agravo de instrumento - Ação ordinária - Pedido de justiça gratuita - Servidor público aposentado - Documentos - Insuficiência financeira não comprovada - Indeferimento do benefício - Parcelamento das despesas processuais - Viabilização do acesso à justiça - Recurso ao qual dá parcial provimento.

1. A Constituição da República, em seu artigo 5º, LXXIV, garante que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita (gênero em cuja espécie se inclui a assistência judiciária), mas adverte que tal auxílio será dado apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos.

2. A mera declaração de miserabilidade pela parte requerente, sem demonstração da efetiva necessidade da assistência judiciária gratuita, não implica na imediata e automática concessão do benefício, cuja análise da pertinência é exclusiva do julgador.

3. Não comprovada a alegada incapacidade financeira, deve ser negado o benefício da gratuidade da justiça.

4. Nos termos do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil, o parcelamento das despesas do processo é uma faculdade do magistrado, que pode concedê-lo ao verificar a possibilidade da parte em arcar com os valores parcelados
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0074.19.003565-4/001 - COMARCA DE BOM DESPACHO - 2ª VARA CÍVEL, CRIMINAL E DE EXECUÇÕES PENAIS - AGRAVANTE: PAULO SÉRGIO DE AZEVEDO - AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0074.19.003565-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2019, publicação da súmula em 24/10/2019)

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021